Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-40.2019.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0004005-40.2019.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

CORRIGIDO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO FALTANTES. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA, PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Necessária designação de nova audiência para oitiva de testemunhas de acusação - policiais civis, que devidamente justificaram suas ausências presumindo serem provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

2. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E PROVIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO A CORREIÇÃO PARCIAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/Pa, nos autos do processo n. 0006468-33.2018.8.14.0050.

Alega o dominus litis que tal ato acarreta inversão tumultuária no processo, além de importar em cerceamento ao direito de produção de provas, sobretudo porque, as testemunhas faltantes eram as únicas arroladas pela acusação, e que certamente contribuiriam para a elucidação dos fatos, já que são policiais e estavam presentes quando da apreensão de entorpecentes na residência dos acusados.

Aduz que, ao contrário do afirmado pelo juiz, as testemunhas não faltaram por “mera liberalidade”, tendo justificado suas ausências, através de ofícios da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia/PA encaminhados àquele magistrado, por estarem fora do Estado, uma para tratamento de saúde, e a outra em face do gozo de férias.

Afirma que, é imprescindível a designação de nova data para a oitiva das anteditas testemunhas, seja através da expedição de nova notificação, seja através da determinação de condução coercitiva.

Ressalta que o princípio da celeridade não pode violar o devido processo legal e o direito à produção de provas.

Por fim, pugna, liminarmente, pela suspensão da r. decisão proferida na audiência ocorrida em 12.09.2019, e no mérito, seja cassada a decisão judicial ora vergastada, com a retomada da instrução processual e a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação.

A liminar pleiteada foi indeferida, em 19.10.2019, pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, a quem estes autos foram distribuídos inicialmente.

Solicitadas as informações da autoridade judiciária recorrida, esta esclareceu (id 7945135, in litteris que: “(...) que as testemunhas de acusação, foram regularmente intimadas, não comparecendo ao Juízo por mera liberalidade. É acostada aos autos, informação acerca das testemunhas KÁSSIA e FÁBIO, a primeira justifica sua ausência por encontrar-se fora do Estado, e, a segunda de férias, entretanto, não tratam-se de justificativa plausível, com a preclusão da produção da referida prova, tendo sido observado o contraditório, e, portanto, o devido processo legal. Razão pela qual INDEFIRO a designação de nova audiência. Ainda, informo que foram expedidas cartas precatórias para oitiva da testemunha ROBSON DA SILVA MENDES e para interrogatório do réu CLÉZIO RIBEIRO RODRIGUES, sendo que, até a presente data, somente a primeira foi devolvida, encontrando-se os autos aguardando retorno desta última, para que sejam remetidos ao Ministério Público para alegações finais. (...)”.

Nesta Superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO da Correição Parcial em apreço.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se que o presente recurso merece provimento.

O cerne da irresignação do Parquet é que teria havido a designação da audiência para oitiva de testemunhas essenciais a formação da culpa do acusado na ação penal.

Junta o Corrigente cópia dos ofícios de comunicação:

1. Testemunha Fábio Nogueira Camargo: (ID 7945133), datado de 09.09.2019, que informa sobre a impossibilidade do comparecimento na audiência designada para o dia 12.09.2019, em virtude de estar viajando para fora do Estado, por férias regulares agendadas.

2. Testemunha Késsia Rafaela Soares Sousa (ID n. 7945133), datado de 11.09.2019 que informa sobre a impossibilidade do comparecimento na audiência designada para o dia 12.09.2019, em virtude de estar viajando para fora do Estado resolvendo assuntos pessoais.

De fato, a decisão corrigenda importou em inversão da ordem legal do processo, ao encerrar a instrução processual sem que quaisquer testemunhas fossem ouvidas naquele Juízo, mesmo constando, nos autos, elementos suficientes à localização daquelas. Aguardando somente um possível retorno de carta precatório da oitiva da testemunha de acusação Robson da Silva Mendes, que poderia vir a sequer ocorrer.

Desta forma, havendo informações acostadas, sobre um excepcionalidade, no caso, as férias e afastamentos das testemunhas servidores públicos, que se encontravam viajando para fora do Estado, não haveria óbice que fosse designada para outra data a audiência para oitiva das testemunhas Fábio e Kessia.

Reforço, que se opera por meio de requisição aos respectivos superiores hierárquicos, nos termos do art. 455, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado de forma analógica, conforme previsão do art. 3º do Código de Processo Penal as requisições de testemunhas servidoras públicas (Fábio e Késsia) o que foi escorreitamente realizado. Em contraponto e com perfeita harmonia houve justificativa com ofícios prévios de resposta das testemunhas, sobre a impossibilidade de comparecimento, que fazem concluir pela demonstração de seriedade e compromisso com a administração da justiça.

Ademais, se o próprio "
juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes
" (art. 209 do Código de Processo Penal), mostra-se absolutamente desarrazoado o encerramento da instrução probatória sem a produção de qualquer prova em razão, em tese, de alegada desídia de uma das partes, que no momento oportuno arrolou devidamente as testemunhas.

Ora, em situação tal, de completa ausência de produção probatória, caberia ao Juízo o impulso à colheita dos elementos necessários à formação do seu convencimento.

Neste sentido:

CORREIÇÃO PARCIAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO (COINCIDENTES COM AS DE DEFESA). SERVENTIA JUDICIAL QUE CERTIFICA A INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO DOS TESTIGOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL. CENÁRIO QUE NÃO IMPEDIA A LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INFORMAÇÃO FACILMENTE EXTRAÍDA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO DOS CORREIOS. ADEMAIS, TESTEMUNHAS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE, NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DEVEM SER CONVOCADOS PARA O ATO POR MEIO DE REQUISIÇÃO AO SUPERIOR HIERÁRQUICO. DICÇÃO DO ARTIGO 455, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES AO ATO DE REQUISIÇÃO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E PROVIDA.

Merece reforma a decisão que encerra a instrução processual sem a colheita de provas imprescindíveis ao deslinde do feito, em virtude de exigência excessivamente formal, que obsta o exercício do contraditório por ambas as partes.

(TJSC, Correição Parcial Criminal n. 5002280-44.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 24-02-2022).

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE "TESTEMUNHA REFERIDA". IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA DE POLICIAL MILITAR NA FASE DE INVESTIGAÇÃO, REFORÇADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. AÇÃO PENAL, ADEMAIS, RELATIVAMENTE COMPLEXA, APURANDO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PROPOSTA CONTRA 06 (SEIS) AGENTES E ENVOLVENDO APROXIMADAMENTE 02 (DUAS) TONELADAS DE MACONHA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA ALMEJADA PELA ACUSAÇÃO, A FIM DE QUE POSSA SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU PREJUÍZO À DEFESA. CORREIÇÃO PROCEDENTE. (Correição Parcial Criminal n. 5046725-21.2020.8.24.0000, de Itajaí, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 16/03/2021).

Assim, perfeitamente cabível o entendimento que se é razoável a designação de nova data da audiência, quando justificadas devidamente as ausências das testemunhas - policiais civis, que devem ser intimadas pessoalmente, com comunicação ao chefe da repartição da nova data.

Diante do exposto, considerando comprovada a inversão tumultuária no processo, CONHEÇO do recurso e lhe dou provimento, determinando, que seja reformada a decisão impugnada, com a consequente renovação da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022